Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-25.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015874-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 460.350.791-72 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI BOAVENTURA DE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 596.234.545-20 (VÍTIMA), CLAUDEMIR SILVA SANTOS - CPF: 612.294.953-12 (VÍTIMA), CARLOS VIESBA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTEMPESTIVIDADE – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ALMEJADO RECEBIMENTO DO RECURSO DIANTE DO BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE DO RÉU, QUE INFORMOU NÃO TER INTERESSE EM RECORRER – IMPOSSIBILIDADE – RÉU SOLTO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO DO DEFENSOR QUE SERIA SUFICIENTE – 2. CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 654, § 2º, DO CPP – ILEGALIDADE MANIFESTA – DEFESA QUE, DENTRO DO PRAZO RECURSAL, PLEITEOU JUNTADA DE MÍDIAS E RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEDIDO NÃO APRECIADO – FALHA QUE NÃO PODE PREJUDICAR A DEFESA DO RÉU –
WRIT
DENEGADO EM SINTONIA COM A PGJ
–
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

1. Tratando-se de réu solto, é suficiente e válida a intimação da sua defesa técnica acerca do teor da decisão de pronúncia, pois, a “
intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP)
;

2. Por outro lado, se logo após sua intimação acerca da decisão de pronúncia, a defesa do paciente pleiteou a juntada das mídias capturadas durante a instrução criminal e a devolução do prazo recursal, mas esse pedido deixou de ser analisado, prosseguindo-se no regular trâmite processual, fica evidenciado o prejuízo à defesa do paciente, que, aguardando decisão judicial, deixou transcorrer o prazo para interposição do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Geraldo Alves de Souza
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Sapezal/MT., que deixou de receber o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente, diante da sua intempestividade (Id. 133267653).

Foram anexados documentos (Id. 174705661/66).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 174826693).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 175222198).

Em seu parecer, a douta PGJ opinou pela
denegação
da
ordem, conforme sumário do parecer que segue transcrito (Id. 175693189):

“Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado, em sua forma tentada – Pretendida reabertura do prazo recursal – Impossibilidade – Paciente devidamente intimado – Defensoria Pública recebeu vista dos autos após a prolação da sentença de pronúncia, sem, contudo apresentar o recurso cabível dentro no prazo legal – Prejuízo não demostrado –
“A mera divergência dos novos advogados acerca da linha de atuação defensiva a ser adotada não possui, de per si, o condão para declarar deficiente a primeira defesa executada, sobretudo quando a alegação vem desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo para a parte”
[TJMT, N.U 1000287-34.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 19/5/2023] – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos autos de Ação Penal nº. 0001426-05.2015.8.11.0078, em trâmite no Juízo da Vara Única de Sapezal/MT.,
Geraldo Alves de Souza
foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada, por duas vezes (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, CP).

Importante mencionar que o feito tramitou de forma física até a prolação da decisão de pronúncia e passou à forma eletrônica a partir de 13.7.2021, quando o processo foi digitalizado e migrado para o Pje (Id. 174705666 – pág. 451).

Dito isso, extrai-se dos autos que a defesa técnica do paciente, à época patrocinada pela Defensoria Pública, foi intimada acerca do teor da decisão de pronúncia no dia 14.9.2022 (Id. 174705666 – pág. 454) e nessa mesma data, a Defensora Pública,
Dra. Hevillin Lyra Nazário de Figueiredo
, requereu
“a juntada das mídias relativas à audiência de instrução e julgamento para aferir eventual interesse recursal”
e, após o cumprimento dessa diligência, pleiteou a devolução do prazo recursal para, sendo o caso, interpor o respectivo recurso (Id. 174705666 – pág. 457).

Esse pedido não foi submetido à apreciação do magistrado de primeiro grau e o feito voltou a tramitar com a intimação pessoal do paciente em 28.10.2022, ocasião em que ele informou ao oficial de justiça que não desejava recorrer da decisão de pronúncia (Id. 174705666 – pág. 460).

Já no dia 9.11.2022, diante da inércia do Juízo
a quo
em apreciar o pedido da defesa, o Defensor Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia (Id. 174705666 – pág. 463).

Em seguida, aportou aos autos certidão de intempestividade do referido recurso (Id. 174705666 – pág. 481) e, diante disso, o juiz primevo deixou de recebê-lo (Id. 174705666 – pág. 482) e feito seguiu para a fase do art. 422 do CPP, com a apresentação do rol de testemunhas a serem ouvidas no Tribunal do Júri (Id. 174705666 – pág. 484/486). Aliás, extrai-se da ação penal de origem (Autos nº. 0001426-05.2015.8.11.0078) que
a sessão de julgamento foi designada para o dia 22.9.2023
(Id. 123148098 da Ação Penal nº. 0001426-05.2015.8.11.0078).

Nesta ação mandamental, o impetrante sustentou que o paciente é pessoa simples e de baixo grau de escolaridade, de modo que, não tinha condição de saber as consequências da sua manifestação em não recorrer da pronúncia. Assim, almejou a
“(...) reabertura do prazo recursal para a interposição do recurso pertinente contra a decisão que pronunciou o paciente (...)”
.

No entanto, as alegações do impetrante não prosperam, na medida em que, tratando-se de réu solto, cuja defesa é devidamente patrocinada pela Defensoria Pública, sequer há previsão legal acerca da necessidade da sua intimação pessoal e muito menos da indagação quanto ao interesse em recorrer da pronúncia.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) Na esteira da jurisprudência desta Corte,
"[a] intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP).
" (AgRg no HC n. 372.423/RS, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019; grifou-se), o que não é o caso dos autos. 4. "
Não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial
, como ocorreu na hipótese." (AgRg no HC 588.801/PE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020). (...)” (AgRg no RHC n. 176.136/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) Destaquei

Portanto,
in casu
, seria suficiente e válida a intimação da Defensoria Pública acerca do teor da decisão de pronúncia.

Apesar disso,
é evidente nos autos a existência de manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício
, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP (
“Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”
).

Extrai-se dos autos que, tão logo foi intimada acerca da decisão de pronúncia, a defesa do paciente, vendo a impossibilidade de analisar as provas orais produzidas no feito e assim constatar se o caso é de interposição de recurso, pleiteou ao Juízo
a quo
, que as mídias fossem anexadas nos autos. Entretanto,
esse pedido foi ignorado
e o processo seguiu seu curso com a intimação pessoal do réu. Logo em seguida, diante da inércia do Juízo singular, a defesa do paciente interpôs o Recurso em Sentido Estrito, que não foi recebido por ser intempestivo.

De fato, se for considerada a data da intimação da defesa para interposição do recurso, seja a da intimação da Defensoria Pública ou da intimação pessoal do réu, o recurso seria intempestivo. No entanto, é nítido nos autos, o prejuízo acarretado à defesa com a falha judicial, na medida em que o juízo primevo deixou de apreciar os pedidos defensivos de juntada das mídias e restituição do prazo recursal.

Apesar da defesa do réu não ter renovado o pedido, já que foi ignorado pelo Juízo singular, é certo que o equívoco na prestação da tutela jurisdicional prejudicou o réu, que deixou de interpor recurso em tempo hábil, enquanto aguardava uma resposta do Juízo.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“AUSÊNCIA DE POSTERIOR ENVIO DO AUTOS A DEFENSORIA –

DEFESA TÉCNICA NÃO OPORTUNIZADA – (...) RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL – NECESSIDADE – HABEAS CORPUS CONCEDIDO. É prerrogativa do defensor público ou de quem exerça o cargo equivalente, a intimação pessoal de todos os atos e termos do processo. Pelas excepcionais circunstâncias do caso, indicadoras da inexistência de defesa, de rigor a desconstituição do trânsito em julgado para a devolução do prazo recursal para oposição de eventual recurso por parte da Defensoria Pública”. (N.U 1012018-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Portanto, evidenciado o prejuízo acarretado ao réu com a inércia do Juízo
a quo
, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
não pode ser negado o direito ao paciente de recorrer da decisão de pronúncia
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
, contudo, havendo manifesta ilegalidade nos autos,
de ofício
,
concedo a ordem
para desconstituir o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e restituir o prazo recursal à defesa do réu
Geraldo Alves de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023